Tribunal: TJES
Processo: 5011001-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011001-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO CARLOS DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
ACIDENTÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – LAUDOS PARTICULARES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Muito embora a agravante apresente laudos de médicos particulares que atestam a continuidade do tratamento e a necessidade de afastamento das atividades regulares, tais documentos, como cediço, foram lavrados de modo unilateral, o que mitiga, ao menos em princípio, sua credibilidade.

3
.
Dessa maneira, nesta etapa embrionária da relação processual, penso que a efetiva incapacidade laborativa deve ser demonstrada mediante prova pericial a ser oportunamente determinada pela instância originária.

4
.
Registro, ademais, que a presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo – consubstanciado na decisão que indeferiu a continuidade do benefício – somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que, ao menos nesta cognição superficial, não se verifica.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA CAMPOS

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
acidentária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões (evento 6070447), aduz a parte recorrente, em síntese, que restam presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar, na medida em que se encontra incapacitado para seu regular labor.

Basicamente diante de tais fundamentos, entende que, na origem, restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, razão pela qual requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no id. 6084136.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011001-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA CAMPOS

AGRAVAD
O
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA CAMPOS

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
acidentária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões (evento 6070447), aduz a parte recorrente, em síntese, que restam presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar, na medida em que se encontra incapacitado para seu regular labor.

Basicamente diante de tais fundamentos, entende que, na origem, restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, razão pela qual requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no id. 6084136.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sustenta a agravante, nos autos de origem, que sofreu, em razão do seu trabalho, LERE/DORT, possuindo, ainda, tendinopatia do supraespinhal e diversas outras lesões nos ombros e cotovelos.

Requer, assim, o deferimento de medida liminar para que o INSS pague, imediatamente, auxílio-doença por acidente de trabalho.

O juízo singular, ao receber a inicial, compreendeu não restar demonstrado, desde já, a alegada incapacidade laboral apta a justificar, de plano, a implementação do benefício previdenciário pleiteado.

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso dos autos, a Comunicação de Resultado de Requerimento, lavrada pelo INSS, atesta que o pedido de auxílio-doença fora indeferido em razão da “não constatação de incapacidade laborativa”.

Na oportunidade, fora pontuado que,
“em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 29/05/2023, informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.”

Nessa toada de raciocínio, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, tal como o julgador singular, tenho que a efetiva incapacidade para o exercício de seu labor carece de imediata demonstração.

Muito embora a agravante apresente laudos de médicos particulares que atestam a continuidade do tratamento e a necessidade de afastamento das atividades regulares, tais documentos, como cediço, foram lavrados de
modo unilateral
, o que mitiga, ao menos em princípio, sua credibilidade.

Dessa maneira, nesta etapa embrionária da relação processual, penso que a efetiva incapacidade laborativa deve ser demonstrada mediante prova pericial a ser oportunamente determinada pela instância originária.

Registro, ademais, que a presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo – consubstanciado na decisão que indeferiu o benefício – somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que, ao menos nesta cognição superficial, não verifico.

A corroborar a manutenção da decisão primeva, cito os seguintes precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO-DOENÇA - LAUDO MÉDICO PARTICULAR EM CONFLITO COM O RESULTADO DA PERÍCIA OFICIAL REALIZADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (Lei nº 8.213/91, art. 59). 3.
Havendo divergência entre a conclusão dos peritos do INSS e do laudo médico apresentado pelo agravante, não há que se falar em prova inequívoca e probabilidade do direito da parte segurada para autorizar a antecipação de tutela quanto ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença. 4. Hipótese em que é necessária a instrução probatória para aferir se o agravante faz ou não jus ao restabelecimento do auxílio-doença.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011422, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2019)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA DA INCAPACIDADE. IMPRESCÍNCIDBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
REQUISITOS DO ART.300 AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência é indispensável que sejam preenchidos os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2.
Na espécie são controversos os requisitos cumulativos previstos nos arts.42 e 59 da Lei 8.213/1991, uma vez que os atestados e laudos médicos que juntara aos autos são provas unilaterais que, a princípio, não prevalecem diante daqueles elaborados pelo INSS, haja vista que o documento público goza de presunção de veracidade, sendo forçoso o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial necessária à demonstração dos ditos pressupostos legais a ensejar a pretendida tutela de mérito.
Precedentes 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014105, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 20/06/2018)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO OU ATIVIDADE HABITUAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A PERÍCIA OFICIAL
. CONCLUSÃO DE PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a perícia oficial – que desfruta de presunção
iuris tantum
de veracidade –, o agravante passou a não mais preencher um dos requisitos para perceber auxílio-doença, qual seja, ser incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. 2. Os laudos médicos particulares revelam-se insuficientes para infirmar a perícia oficial, eis que, a par de atestarem a necessidade de afastamento do trabalho por um semestre, são datados de 2012 e 2013. Logo, não é possível afirmar, com base em tais laudos, que o agravante permanece incapacitado para o trabalho e, portanto, faz jus ao auxílio-doença.
3. O agravante concluiu programa de reabilitação profissional, encontrando-se apto a laborar como assistente administrativo, o que, a teor do art. 62 da Lei nº 8.213⁄90 e do art. 79 de Decreto nº 3.048⁄99, autoriza a cessação do auxílio-doença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169002036, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017)

Destarte, ao menos nesta etapa processual, não verifico qualquer ilegalidade na decisão singular que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)